Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-81.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS DO AUTOR. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE VALOR ESTIPULADO EM MEAÇÃO. AUTOS DIVERSOS. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação de reintegração de posse em virtude de alegado esbulho praticado pela ré.
2. Para a constatação da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering (Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004, p. 25) o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil).
3. É do autor o ônus de demonstrar a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato de esbulho, bem como a continuação do exercício da posse, de modo obter a pretendida proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil.
4. Diante do exercício da posse e o posterior esbulho praticado pela ré, afigura-se correta a determinação judicial para que o demandante seja reintegrado na posse do imóvel esbulhado.
5. No âmbito da ação possessória é facultado ao réu, na contestação, ao alegar que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor, nos termos do art. 556 do CPC. O pedido contraposto, nesses casos, diz respeito à discussão a respeito da posse do bem objeto da demanda.
6. No caso em análise, a apelante pretende exigir o pagamento de valor decorrente da meação estabelecida em autos diversos. Nesse contexto, com o transito em julgado do acórdão proferido nos autos do processo no 2008.07.1.024976-0, eventual cumprimento de sentença deve ser manejado nos referidos autos.
7. Recurso conhecido e desprovido.